Tribunal: STF
Processo: Rcl 41064
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 27.5.2020, por Goiás contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás no Mandado de Segurança n. 5366396.76.2017.8.09.0000, que teria desrespeitado a tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793 da repercussão geral.
O caso
    2. Em 28.11.2017, a Terceira Turma da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás concedeu o Mandado de Segurança n. 5366396.76.2017.8.09.0000, impetrado pelo Ministério Público de Goiás, “para determinar ao Secretário de Saúde do Estado de Goiás que dispense a Joaquim Bueno Cavalcante, de forma contínua, enquanto for recomentado pelo médico assistente, o medicamento IBRUTINIBE 140mg, conforme relatórios e prescrições médicas acostadas a inicial” (fls. 20-42, e-doc. 20).
    Contra esse acórdão Goiás interpôs recurso extraordinário, inadmitido monocraticamente (fls. 62-63, e-doc. 2), e agravo.
    Em 31.5.2019, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.208.845-GO, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Dias Toffoli, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral quanto à tese firmada no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793 da repercussão geral (fl. 71, e-doc. 2).
    Em 29.8.2019, após o retorno dos autos, o Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás proferiu a seguinte decisão:
    “Trata-se de Recurso Extraordinário (Evento n. 65), interposto pelo Estado de Goiás, contra o acórdão unânime da Terceira Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível (Evento n. 31), de relatoria do Desembargador Carlos Alberto França, proferido nos autos do Mandado de Segurança n. 5366396.76.2017.8.09.0000, da Comarca de Goiânia, para o Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no artigo 102 inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, inadmitido pela decisão do Evento n. 59, sendo processado Agravo para o Supremo Tribunal Federal (Evento n. 65).
    Pela decisão de Evento n. 74, o Ministro Dias Toffoli determinou a devolução dos autos para a observância dos procedimentos previstos nos incisos I e II, do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por se tratar de processo sob a sistemática da repercussão geral (RE n. 855.178/SE - Tema 793).
    Tendo em vista o julgamento do recurso pelo Supremo Tribunal Federal, (855.178/SE – Tema 793), cuja questão constitucional nele suscitada foi reconhecida como de Repercussão Geral, decidida em consonância com o entendimento esposado no acórdão recorrido, nego seguimento ao Agravo, bem como ao Recurso Extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I e II, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.
    Ao teor do exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário com fulcro no Tema 793 do STF” (fl. 73, e-doc. 2).
    Contra essa decisão Goiás interpôs agravo interno, tendo o Órgão Especial do Tribunal de Justiça confirmado a decisão do Presidente do Tribunal:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE FUNDAMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Uma vez que a matéria versada no presente feito amolda-se àquela apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do representativo da controvérsia (RE n. 855.178/SE – Tema 793) e tendo o acórdão objeto do Recurso Extraordinário julgado no mesmo direcionamento do acórdão paradigma, nega-se provimento ao Agravo Interno. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 81, e-doc. 2).
    3. Contra a decisão do Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Goiás interpõe a presente reclamação ao argumento de descumprimento da tese jurídica fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, Tema 793.
    Afirma o recorrente que “o acórdão proferido no mandado de segurança impetrado contra o Secretário de Saúde do Estado de Goiás para fornecimento de medicamento oncológico não aplicou corretamente a diretriz estabelecida por este egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 793” pois, “conquanto, de fato, o STF tenha reafirmado a jurisprudência acerca da responsabilidade solidária entre os entes federados para o fornecimento de medicamentos, no julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178, o Plenário acrescentou a orientação de que ‘compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (fls. 4-5).
    Alega que o Tribunal de Justiça de Goiás “não direcionou a obrigação para a União, conforme as regras de repartição de competência do SUS, nem determinou o ressarcimento ao Estado de Goiás” (fl. 6).
    Sustenta que, “na oportunidade aberta com a devolução dos autos para a escorreita observância do Tema 793, a Presidência do TJGO, ao invés de encaminhar o processo ao órgão julgador para a realização do juízo de retratação (inciso II do art. 1.030, do CPC), decidiu negar seguimento ao recurso extraordinário, impedindo que o caso fosse efetivamente julgado em total consonância com a tese da repercussão geral” (fl. 7).
    Requer medida liminar para sustar “o andamento do processo de n. 5366396.76.2017.8.09.0000” (fl. 8).
    Pede “a procedência desta Reclamação, cassando-se a decisão da Presidência do TJGO que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Goiás, para que o órgão julgado exerça o juízo de retratação e aplique ao caso a íntegra da tese sedimentada no julgamento do RE 855.178” (fl. 8).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deixar de encaminhar o processo ao órgão julgador para exercício do juízo de retratação, o Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás teria desrespeitado a tese paradigmática fixada no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, Tema 793.
    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e que vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de seu vigor e de sua eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal ( al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se por ela fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de seu vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a sua competência resguardada.
    Ela não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbir decisões sem que se atenha à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a ser solucionado judicialmente.
    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão somente é cabível quando demonstrada teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    8. Em 23.5.2019, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178-RG (Tema 793), Relator o Ministro Luiz Fux, cuja matéria controvertida consistia na “responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde” este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (DJe 16.4.2020).
    9. Na espécie em exame, a Presidência do Tribunal de Justiça de Goiás deixou de encaminhar o processo para eventual juízo de retratação por considerar que o acórdão recorrido se harmoniza com a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de confronto invocado:
    “Tendo em vista o julgamento do recurso pelo Supremo Tribunal Federal, (855.178/SE – Tema 793), cuja questão constitucional nele suscitada foi reconhecida como de Repercussão Geral, decidida em consonância com o entendimento esposado no acórdão recorrido, nego seguimento ao Agravo, bem como ao Recurso Extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I e II, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil” (e-doc. 8).
    O reclamante não se desincumbiu de demonstrar a teratologia da decisão reclamada, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se nesse sentido os julgados a seguir:
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ANÁLISE E EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 855.178-RG (Tema 793 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Inviável o exame e a emissão de juízo a respeito de particularidades do caso concreto, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 33.582-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6.8.2019).
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. RE nº 567.110/AC-RG. Ausência de teratologia. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF.2. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 30.073-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora